Tribunal: TCU
Processo: 016.274/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.356/2018-2 - Acórdão AC-2182/2022-PL, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 383/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas por meio do TC Processo 036.356/2018-2 , ao responsável Sr. Alan Melo Marinho de Albuquerque. Considerando que houve o recolhimento integral da multa por parte do Sr. Alan Melo Marinho de Albuquerque; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar quitação a Alan Melo Marinho de Albuquerque ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada; b) Apensar os autos ao TC Processo 036.356/2018-2 , tendo em vista o cumprimento de seu objetivo. 1. Processo TC- Processo 016.274/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Alan Melo Marinho de Albuquerque (XXX.577.987-XX) 1.2. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: Rodrigo Viana da Cunha (OAB/RJ 183.664) e Josinei Cristiano Santos de Andrade (OAB/RJ 233.949), representando Alan Melo Marinho de Albuquerque 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há